Tribunal: CARF
Processo: 10880.960922/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960922/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.497 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de suposto
pagamento e declaração indevida de PIS, não há que se falar em pagamento
indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os
Conselheiros:
Silvio Rennan
doNascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Conforme narrado nos autos, o caso trata de pedido de restituição de Contribuição
para o Programa de Integração Social–PIS, com compensações atreladas, paga indevidamente da
competência de janeiro/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960922/2012-13
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960922/2012-13

A Autoridade Fiscal, por meio de despacho decisório eletrônico, indeferiu o
pedido sob o fundamento de que o DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior
ou indevido teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Interessada abordou os seguintes
aspectos:
- alegou que a pendência apontada originou-se em virtude de erro material quando
do preenchimento e transmissão da DCTF referente ao PIS da competência jan/2010, a qual
registra o valor a pagar de R$ 128.819,29, mesma quantia paga equivocadamente pela empresa,
enquanto o valor correto, devidamente declarado na DACON, seria de R$ 83.509,67.
- requereu também que o débito declarado na DCOMP permaneça suspenso
enquanto pendente a apreciação de seus recursos administrativos.;
- sustentou que um mero equívoco de preenchimento em obrigações acessórias
não poderia desqualificar a existência do crédito tributário. Assim, o simples erro no
preenchimento da DCTF não poderia resultar em enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
Posição que seria respaldada por julgados do CARF;
- defendeu que o referido erro é sanável e deve ser corrigido de ofício pela
Autoridade Fiscal, conforme demanda legislação, não tendo ele o condão de invalidar o crédito
da requerente que, por sua vez, deve, em sua totalidade, ser reconhecido para fins de extinção de
débitos por compensação.
- ponderou que a Fazenda não poderia simplesmente alegar que a DCTF é
instrumento de confissão de débito e que os valores lá declarados podem ser exigidos mesmo que
inexistente tributo devido. No caso de o contribuinte ter como apresentar a prova da inexistência
do débito, esta teria de ser analisada pela autoridade julgadora, posto que não se pode cobrar
débito inexistente. Sugere, ainda, que caso se entenda pela insuficiência de prova, as requeira
conforme a disposição do art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Ato contínuo, a DRJ – FORTALEZA (CE) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte como improcedente, em vista da insuficiência probatória para
comprovar a existência do crédito.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade. Não acrescentou aos
autos qualquer documentação contábil ou fiscal visando provar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960922/2012-13

A lide trata de direito creditório do Contribuinte decorrente de suposto pagamento
de Darf indevido de PIS ocorrido na competência de janeiro/2010. Visando utilizar o suposto
crédito, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação (DCOMP no
02983.86398.240510.1.3.04-5540) que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o
argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação da compensação.
No mérito, alega a Recorrente que o crédito de PIS pago indevidamente decorre
que, na competência de janeiro/2010, fez apuração da contribuição, inicialmente, no valor de R$
128.819,29. Após realizar os ajustes contábeis e fiscais internos, identificou que o PIS a pagar
deste período foi inferior ao originalmente apurado, razão pela qual, então efetuou pedido de
compensação do montante que havia recolhido a maior via DARF (e-fls.78).
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do período
enviada pela Recorrente à Receita Federal foi retificada efetuando o acerto necessário ao
reconhecimento do crédito.
Além disso, a fim de provar o pagamento indevido, na impugnação, juntou aos
autos DARF utilizado, planilha de apuração da contribuição e a PERDCOMP,. Em sede de
recurso voluntário, nada acrescentou aos autos (e-fls.71 e 76).
Entendo não caber razão à Recorrente.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo
COFINS e erro no preenchimento da DCTF no mesmo montante, devidamente retificada
posteriormente à ciência do despacho decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito
apresentou, além da retificação da DCTF, a PERDCOMP, DARF utilizado e Planilha de
Apuração da Contribuição (e-fls.71 a 78).
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e suficiente.. A
Recorrente, a fim demonstrar a disponibilidade do valor supostamente pago indevidamente,
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960922/2012-13

deveria ter demonstrado o erro na apuração da Contribuição no período em questão por meios
hábeis (a exemplo dos livros contábeis, livros fiscais, etc), sobretudo que ficasse comprovado
inequivocamente a exatidão dos valores utilizados e a apuração da contribuição (receitas e
custos/despesas), nos termos do art.16 do Decreto no70.235/72. Apenas os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão. A
Planilha de Apuração da Contribuição elaborada pela Recorrente, a DACON e a DCTF
retificadora não se mostram como elementos de provas adequados e suficientes para comprovar
que a empresa pagou indevidamente a contribuição em comento e, consequentemente, atestar a
certeza e liquidez do crédito.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento do crédito por
insuficiência probatória, devendo-se manter a decisão recorrida que não confirmou a
homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital